Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na petição inicial, o recorrente teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por dívida que alega ter sido objeto de acordo extrajudicial, o qual foi homologado pelo Juízo da Comarca de Irecê/BA, razão pela qual defende que houve ato ilícito, em razão da inscrição por dívida já quitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente deu plena quitação, nos autos do processo n.o 0000096-34.2018.8.05.0110, da mesma dívida que originou a inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, o que, portanto, caracteriza a prática de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil e gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 927.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, consoante disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.